Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715707-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ AGRAVADO: EMILY LORHANA COELHO MUNIZ D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703159-14.2019.8.07.0020, manejado em desfavor do Agravante por EMILY LORHANA COELHO MUNIZ, atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pela entrega do animal de estimação (gata) à Agravada na primeira das alternâncias de posse estipuladas na sentença. Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Doc. Num. 25755760). O Magistrado a quo prestou informações sobre o caso no ID Num. 25940372. Em 21/06/2021, o Juízo de origem informou nos autos que, “em 11/06/2021 foi proferida sentença no processo 0703159-14.2019.8.07.0020, ante o pagamento dos honorários, bem como por acordo proposto pelo executado/agravante para entrega do animal em Brasília à parte executada, matéria em discussão no Agravo de Instrumento” (Doc. Num. 26624319). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme informado pela Vara de origem e consoante se verifica na consulta ao Feito originário, em 11/06/2021, foi proferida sentença por meio da qual o Magistrado a quo extinguiu o Cumprimento de Sentença, por reconhecer cumprida a obrigação exequenda no que diz respeito aos honorários advocatícios e por constatar a perda de objeto em relação à obrigação principal, uma vez que as partes, conforme cópias de e-mails acostadas aos autos, resolveram entre si como seria realizada a entrega do animal, dispondo do modo como melhor lhes aprouve. Sua Excelência consignou no decisum que “não há mais necessidade de intervenção judicial para que seja definida a entrega do animal, visto que a própria exequente anuiu a proposta de modificação da data de inversão de sua posse determinada nos pronunciamentos judiciais deste feito” (Doc. Num. 94302809 do Feito originário). A sentença em questão transitou em julgado, conforme certificado no ID Num. 96830317 do Feito originário. Constata-se, nesse contexto, que a determinação contida na decisão agravada e que acarretou a irresignação do Agravante não mais subsiste. A perda do objeto do presente recurso instrumental é indiscutível, já que houve solução amigável entre os envolvidos e que o fato foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Há, desse modo, “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Assim, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador